Tribunal: TJSP
Processo: 2122023-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE ABUSIVIDADE. REAJUSTE CUMULATIVO DE 5% APÓS OS 72 ANOS. APLICAÇÃO QUE, A PRINCÍPIO, ONERA EXCESSIVAMENTE O CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. PRESENÇA, NESTE PONTO, DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE ABUSIVIDADE. REAJUSTE CUMULATIVO DE 5% APÓS OS 72 ANOS. APLICAÇÃO QUE, A PRINCÍPIO, ONERA EXCESSIVAMENTE O CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. PRESENÇA, NESTE PONTO, DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122023-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado ELVIRA MARIA
ANTUNES RODRIGUES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122023-16.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2122023-16.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Elvira Maria Antunes Rodrigues Pereira
Comarca: São Paulo
V. 2559
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E
NÃO
ADAPTADO.
REAJUSTE
POR
FAIXA
ETÁRIA.
POSSIBILIDADE.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
NÃO
VERIFICAÇÃO,
EM
COGNIÇÃO
SUMÁRIA,
DE
ABUSIVIDADE. REAJUSTE CUMULATIVO DE 5% APÓS OS
72 ANOS. APLICAÇÃO QUE, A PRINCÍPIO, ONERA
EXCESSIVAMENTE O CONSUMIDOR. AFASTAMENTO.
PRESENÇA, NESTE PONTO, DOS REQUISITOS DO ARTIGO
300 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
tutela antecipada, contra a r. decisão que deferiu tutela de urgência para fixar como
devido o valor do prêmio indicado pela autora (R$2.891,89), até a apuração de
percentuais alternativos da mensalidade no que toca ao reajuste por faixa etária, por
meio de cálculos atuariais, na fase de instrução, mantendo apenas a aplicação do
índice de reajuste anual autorizado pela ANS para os planos individuais (págs.
57/61).
A agravante objetiva a reforma da decisão recorrida para que possa
aplicar os reajustes por faixa etária já praticados. Afirma que eles são legais e que a
cobrança de valores desatualizados, conforme a decisão do Magistrado a quo,
coloca em risco o equilíbrio econômico financeiro da apólice de seguro saúde.
Sustenta que os reajustes estão previstos em contrato e que o Estatuto do Idoso não
impede, por si só, a aplicação de reajustes por faixa etária após os 60 anos de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122023-16.2020.8.26.0000 - ACD
3
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de tutela antecipada
(pág. 118/119).
Contraminuta apresentada (págs. 122/133).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
A agravante insurge-se contra o deferimento da tutela de urgência.
Por isso, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao preenchimento ou não dos
pressupostos legais para sua concessão, sendo inviável neste recurso o exame
aprofundado das teses suscitadas pela agravante, sob pena de prejulgamento do
mérito, bem como de supressão de um grau de jurisdição.
Nos termos da legislação vigente, a tutela de urgência poderá ser
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, e não houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso em análise, respeitado o entendimento do MM. Magistrado
a quo, em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade de
direito da agravada em relação aos reajustes aplicados por faixa etária até os 71
anos de idade. As provas acostadas aos autos, até este momento, não evidenciam
sua abusividade, de tal modo que a decisão deve ser reformada neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122023-16.2020.8.26.0000 - ACD
4
Isto porque, tratando-se de reajustes por mudança de faixa etária,
deve-se observar as regras estabelecidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ1, as quais, a
princípio, foram cumpridas.
Nota-se que os reajustes aos 61 anos, 66 anos e 71 anos estão
previstos no contrato assinado pela agravada (pág. 45 dos autos principais), assim
como o percentual aplicado em cada faixa.
Embora haja o entrelaçamento entre a Unidade de Serviço (US) e a
variação do prêmio por faixa etária, esse fato, por si só, não é abusivo. Observa-se
que esta última é percentualmente independente do valor da US, ou seja, o
consumidor sabe que, ao atingir tal idade, haverá o aumento de x% do valor da
mensalidade, independente de a US ser mantida no mesmo patamar ou não.2
Além disso, não se pode desconsiderar que o reajuste previsto aos
61 anos foi aplicado há aproximadamente 10 anos (pág. 24 dos autos principais), o
que afasta a urgência da tutela jurisdicional e reforça a necessidade de instrução
probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Em casos semelhantes assim decidiu esta Colenda Câmara:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA
PROVISÓRIA. REAJUSTES CONTRATUAIS. Recurso interposto
contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória.
Reajustes impugnados aplicados em momento pretérito (anos de 2013 e
2018), diante da mudança de faixa etária para os 59 anos. Ausência de
1 “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
2 Nesse sentido: TJSP; Apelação Cível 1131606-43.2014.8.26.0100; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019;
TJSP; Apelação Cível 1008053-95.2015.8.26.0011; Relator (a): Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/04/2017; Data de Registro: 24/04/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122023-16.2020.8.26.0000 - ACD
5
urgência. Reajustes previstos em contrato. Abusividade não
demonstrada de plano. Necessária a formação do contraditório.
Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".
(v.33534). (TJSP; Agravo de Instrumento 2036668-38.2020.8.26.0000;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020 destaques meus).
?
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação cominatória c.c.
indenização por danos materiais. Tutela de urgência. Reajuste por
faixa etária. Indeferimento. Insurgência do autor. Plano individual cujo
contrato foi celebrado anteriormente à Lei no 9.656/98. Aplicação da
tese vinculante assentada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.568.244/RJ. Abusividade do reajuste não evidenciada em sede de
cognição sumária. Decisão mantida. Agravo desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2251034-35.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)
Por outro lado, com relação ao reajuste de 5% aplicado a partir
dos 72 anos (cláusula 16.3 pág. 46 dos autos principais) a decisão agravada deve
ser mantida, pois, como bem pontuou o Des. Viviani Nicolau, no julgamento da
Apelação Cível 1131606-43.2014.8.26.0100, essa previsão contratual “impõe ao
beneficiário onerosidade excessiva, desvirtuando a finalidade da separação de
consumidores por grupos de faixa etária”.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência.
Reajuste por faixa etária em contrato de idoso. Contrato antigo e não
adaptado. Validade do reajuste quando houver previsão contratual e
desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
Índices aplicados até a faixa etária dos 71 anos que são razoáveis. Análise
atuarial que afasta a abusividade alegada. Reajuste que quando diluído no
tempo apresenta vantagem quando comparado aos contratos adaptados.
Reajuste cumulativo de 5% após os 72 anos declarado abusivo, pois
sua finalidade é, por via transversa, obter o desligamento da
consumidora, inviabilizando os pagamentos. Tutela de urgência
parcialmente concedida. R. decisão reformada. Recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122023-16.2020.8.26.0000 - ACD
6
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2110201-98.2018.8.26.0000;
Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018
destaques
meus).
Tutela antecipada. Seguro saúde. Contrato firmado antes da vigência
da Lei no 9.656/98. Reajuste por mudança de faixa etária. Validade.
Abusividade, em princípio, não configurada. Precedente do STJ em
regime de recursos repetitivos. Majoração contudo, no percentual de
5% a cada ano a partir de 72 anos que representa, a princípio,
barreira à permanência do idoso no plano de saúde.
Inadmissibilidade. Antecipação deferida em parte. Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2212618-03.2016.8.26.0000;
Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
09/05/2017; Data de Registro: 09/05/2017)
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
restabelecer o valor do plano de saúde, com a aplicação dos reajustes por faixa
etária até os 71 anos de idade, mantendo o afastamento do reajuste cumulativo
aplicado a partir dos 72 anos.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora